Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. A despeito de alegar não possuir renda e receber auxílio de familiares para seu sustento, não há prova do alegado. Não foram juntados aos autos cópias da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e da Carteira de Trabalho Digital (CTD). Também, consta dos autos diversas fotos da agravante, tais como viagens e passeios, incompatíveis com pessoa economicamente hipossuficiente.
4. A recorrente não demonstrou documentalmente a existência de gastos extraordinários capazes de comprometer a sua própria subsistência e de seus filhos, como despesas médicas com tratamento de saúde e/ou o pagamento de remédios de alto custo. Inclusive, verifica-se dos autos que o genitor é o responsável pelas despesas ordinárias dos dois filhos.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.